Tribunal: TJMT
Processo: 1078069-09.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078069-09.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DEIZE MARIA DA SILVA - CPF: 787.446.101-06 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, dele divirjo, tendo em vista que, o valor dos danos morais deve ser mantido no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo esse valor adequado para atender os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, sem gerar enriquecimento ilícito. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

PROTESTO INDEVIDO. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE EM AÇÃO JUDICIAL. PLEITO MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Hipótese em que ocorreu protesto indevido após a declaração de inexistência de débito em ação judicial.

2.

É assente na jurisprudência que a inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito enseja dano moral na modalidade in re ipsa (Súmula 22/TR-MT).

3.

Eleva-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado intentado contra a sentença de parcial procedência:

“[...]

Forte nesses argumentos, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei n.º 9.099/95,
opino por julgar procedente
a pretensão vindicada pela autora, a fim de
condenar
a empresa requerida a proceder com o cancelamento do protesto nº 418093, livro 8502-G, folha 87, no valor de R$ 787,62 (...), emitido em 09/08/2023 em nome da requerente, em caráter definitivo, bem como
condená-la
ao pagamento a título de danos morais, a quantia de
R$ 3.000,00 (tres mil reais)
, com correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, “caput” e parágrafo único), desde o arbitramento (Súmula/STJ nº 362) e juros moratórios pela taxa Selic, contados do evento danoso (17/09/2024), deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos). [...]”

Em suas razões recursais, a parte autora, ora recorrente, pugna pela majoração dos danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O cerne da lide consiste exclusivamente em analisar o
quantum
indenizatório em decorrência de protesto indevido.

No campo dos danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o protesto indevido do débito rende ensejo ao dever de indenizar como dano moral puro, ou seja, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados (in re ipsa). A seguir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. REVISÃO. EXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. BASES FÁTICAS DISTINTAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória é a data da ciência inequívoca dos efeitos da lesão sofrida. "Não basta o efetivo conhecimento da lesão a direito ou a interesse, pois é igualmente necessária a ausência de qualquer condição que impeça o pleno exercício da pretensão. Precedentes desta Corte. Sendo assim, a pendência do julgamento de ação declaração em que se discute a ilegalidade da conduta constitui empecilho ao início da fluência da prescrição da pretensão indenizatória amparada nesse ato" (REsp n. 1.494.482/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 18/12/2020).

2. Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa.

3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).

4. A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial.

5. Não se conhece da divergência jurisprudencial quando os julgados dissidentes tratam de situações fáticas diversas.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.801.059/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. OCORRÊNCIA. TESE DEDUZIDA NO RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 284/STF. DISSÍDIO NOTÓRIO. MITIGAÇÃO DOS REQUISITOS FORMAIS. REALIZAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO, AINDA QUE A PREJUDICADA SEJA PESSOA JURÍDICA. PRECEDENTES. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. O tema relativo aos danos morais foi debatido pelo Tribunal originário, que exerceu juízo de valor sobre os dispositivos legais apontados, havendo, assim, prequestionamento implícito da matéria.

2. Para a análise da questão jurídica suscitada no apelo especial - cabimento de reparação moral em virtude de protesto indevido de título de crédito - não foi necessário o reexame do acervo fático-probatório, sendo inaplicável, portanto, a Súmula 7 deste Tribunal.

3. A parte agravada, em seu recurso especial, apontou contrariedade aos arts. 186, 197 e 927 do CC, os quais, numa interpretação conjunta, são capazes de amparar a tese deduzida nas razões de sua insurgência, não incidindo, assim, a Súmula 284 da Suprema Corte.

4. Diante da constatação de divergência jurisprudencial notória, é possível a mitigação dos requisitos formais de admissibilidade do recurso especial.

4.1. Ainda que assim não fosse, é certo que o recurso especial foi interposto não apenas com base na alínea c, mas também com fulcro na alínea a do permissivo constitucional, de modo que, mesmo que não merecesse conhecimento a suscitada divergência jurisprudencial, seria possível conhecer da aventada violação a norma federal.

5. A convicção estadual foi no sentido de que os protestos realizados seriam indevidos, não sendo cabível a desconstituição do referido entendimento na via extraordinária, por demandar o reexame de fatos e provas, providência vedada na seara especial, em virtude do disposto na Súmula 7/STJ.

6. Esta Casa perfilha o entendimento de que o protesto indevido de título de crédito ou a inscrição irregular em cadastro de inadimplentes configura dano moral passível de reparação, sendo presumida a lesão, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.

7. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar tese que não foi anteriormente aventada em contrarrazões ao apelo especial, em virtude da preclusão.

8. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.117.949/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024)

Inclusive, no âmbito desta e. Turma, a situação já foi sumulada, nos seguintes termos:

“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente” (Aprovada em 19/09/2017) (Súmula 22).

Identificada à ocorrência do dano moral, passo à análise da quantificação da indenização. É consabido que não há elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Assim, esses elementos me autorizam a majorar a indenização dos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Em face ao exposto,
REJEITO
as preliminares arguidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se a sentença nos demais termos.

Por derradeiro, RETIFICO de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil.

Ante o resultado, deixo de fixar honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025